Tribunal: TJMT
Processo: 1001781-33.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001781-33.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELA MARIA ALVES - CPF: 080.177.366-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
“CAPUT”
, DA LEI N.o 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS SUSPEITAS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE INFORMAVAM LOCAL E CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DA RECORRENTE – DISPENSA DE OBJETO AO AVISTAR A POLÍCIA – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA –
REJEIÇÃO – MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – RESCURSO DESPROVIDO.

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como no caso destes autos.

Não há falar-se em absolvição ou desclassificação, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

A jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por ÂNGELA MARIA ALVES, objetivando a reforma da sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Delitos de Tóxicos que, julgando procedente a denúncia, condenou a apelante como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional aberto, bem como o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.
(Id. 185993180).

Nas razões apresentadas, busca preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude das provas, anulando-as, trazendo como consequência a absolvição,
com fundamento no artigo 157, artigo 240, §2o, e artigo 244, todos do Código de Processo Penal, diante da inexistência de fundada suspeita que justificasse a ação estatal (busca pessoal)
.

No mérito, busca a
absolvição da apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede a
desclassificação da conduta imputada para a prevista no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06. (Id.
185993197).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença . (Id. 185993199).

Por fim, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, por intermédio da eminente Procuradora de Rosana Marra, apresentando parecer que assim segue:

“
Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 1. Preliminar: 1.1. Reconhecimento da nulidade processual oriunda da ilegalidade das provas provenientes da busca pessoal. NÃO ACOLHIMENTO. Informações prévias acerca do comércio ilícito de entorpecentes. Verificação prévia das informações. Diligências precedidas da fundada suspeita da prática de crime. Atitude suspeita da apelante que, ao avistar a equipe policial, dispensou uma porção de droga na região da mata. 2. Mérito: 2.1. Objetiva-se a absolvição da apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, pela insuficiência probatória acerca do comércio ilícito de entorpecentes. NÃO ACOLHIMENTO. Prova da materialidade e autoria delitivas. Apelante presa em flagrante delito, enquanto trazia consigo uma porção de cocaína. Perpetradas as buscas no local, foram localizadas e apreendidas mais 11 (onze) poções de cocaína, todas embaladas separadamente, em pequenas porções envoltas por sacolas plásticas. Além disso, foram apreendidos petrechos comumente utilizados no preparo da droga para futura comercialização (tesoura, pedaços de sacola plástica e fios). Portanto, comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido. 2.2. Por fim, a defesa requer a desclassificação da imputação para a conduta descrita no art. 28, da Lei de Drogas. NÃO ACOLHIMENTO. Comprovada a destinação mercantil da droga apreendida. Figura do usuáriotraficante. Parecer pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Id. 192742293)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ÂNGELA MARIA ALVES
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Delitos de Tóxicos que, julgando procedente a denúncia, condenou a apelante como incursa nas sanções do artigo 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime prisional aberto, bem como o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Narra a exordial acusatória (grifei): (Id. 92824462)

“(...)
No dia 28 de julho de 2020, por volta das 15h30min, na avenida Beira Rio, bairro Porto, nesta cidade de Cuiabá/MT, a denunciada ANGELA MARIA ALVES foi presa em flagrante por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, após a guarnição VTR 3830 receber uma denúncia anônima de que na beira do rio Cuiabá, em local conhecido como “Pedra 21”, uma mulher magra, de cor negra, trajando uma camiseta de cor branca, estaria comercializando drogas, deslocou-se para lá.

Ao chegaram no local indicado, os policiais militares entraram numa área de mata e visualizaram às margens do rio Cuiabá, a suspeita, ora denunciada Angela, que, ao perceber a aproximação da equipe policial, dispensou algo no mato. Ato contínuo foi realizada a abordagem e revista pessoal, sendo encontrado dentro da carteira de cigarros da denunciada, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína.

Em seguida, feita varredura pelo local, os policiais localizaram o objeto dispensado pela denunciada, tratando-se de um pedaço de sacola plástica, de cor preta, contendo 11 (onze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

Questionada pela guarnição, a denunciada disse que estava acampada em um barraco de lona, às margens do rio Cuiabá, próximo do local da abordagem, para onde os agentes foram e apreenderam plásticos cortados, rolo de papel filme, rolo de linha e uma tesoura.

O laudo pericial n.o 3.14.2020.67782-01 acostado aos autos, concluiu que as 12 (doze) porções apreendidas, de material de tonalidade amarelada, na forma de pó e grânulos, formando embalagens do tipo “trouxa”, com massa de 2,49g (dois gramas e quarenta e nove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Lista F1 da Portaria n.° 344/98 AVS/MS.

Pelo narrado, os elementos colhidos, notadamente a denúncia recebida e o encontro de considerável quantidade de cocaína, em porções prontas para a venda ilícita, somado ao encontro de materiais sabidamente usados no preparo e embalo do entorpecente, evidenciam a prática do tráfico de drogas pela denunciada, e que os entorpecentes apreendidos seriam distribuídos ilicitamente. Logo, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas, apto a ensejar à instauração do procedimento criminal.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ANGELA MARIA ALVES como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação da denunciada para apresentar defesa prévia e ser processada nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindose durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação ser julgada totalmente procedente com o fim de condenar a denunciada nas penas do dispositivo mencionado.”
(Id. 185991724)

Da preliminar

A defesa argumenta, em preliminar, que a busca pessoal efetivada pelos policiais militares é eivada de nulidade, alegando a inexistência de fundadas e prévias razões de parte dos policiais.

Naquilo que concerne à revista pessoal, é importante registrar que de acordo com o artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal, “
proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”. Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, a descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescente-se a este ponto a disposição do artigo 244 da Lei Processual Penal: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

No presente caso, verifica-se que houve denúncias anônimas de que de que na beira do rio Cuiabá, em local conhecido como “Pedra 21”, uma mulher magra, de cor negra, trajando uma camiseta de cor branca, estaria comercializando drogas, oportunidade que deslocaram-se para lá, momento que visualizaram a denunciada Ângela, que, ao perceber a aproximação da equipe policial, dispensou algo no mato.

Diante da fundada suspeita, a apelante foi abordada e realizada a busca pessoal, sendo encontrado dentro da carteira de cigarros da denunciada, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína. Em seguida, realizaram varredura pelo local, localizando o objeto dispensado pela denunciada, qual seja, um pedaço de sacola plástica, de cor preta, contendo 11 (onze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

Portanto, considerando as denúncias anônimas recebidas indicando o local do fato, as características físicas e vestimentas da apelante, agregada ao fato de que, ao avistar a equipe policial dispensou algo no mato, demonstram a fundada suspeita que os levou a realizarem a busca pessoal na apelante.

Relativamente ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que, para justificar as buscas pessoais, bastam fundadas suspeitas de que o indivíduo esteja cometendo algum delito, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SUPOSTA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIA AMPARADA EM FUNDADA SUSPEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A busca pessoal, de acordo com o § 2.o do art. 240 do Código de Processo Penal, somente pode ser realizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas b a f e h do § 1.o do citado dispositivo. 2. O art. 244, por sua vez, prevê que a busca pessoal, como medida autônoma, independerá de mandado prévio se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibidaou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 3. "Não satisfazem a exigência legal para se realizar a busca pessoal e/ou veicular, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 4. Hipótese em que o Agravado, ao se deparar com a patrulha da ROTA, subiu na calçada, parou a motocicleta e tentou danificar seu aparelho celular, condutas que constituem fundada suspeita a amparar a realização da busca pessoal. 5. Agravo regimental provido para revogar a ordem de habeas corpus concedida na decisão agravada. (AgRg no HC n. 827.911/SP,relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 6/9/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa da acusada, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes - inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022,DJe de 2/12/2022.)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
". 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo). 4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 5/11/2015). (...) Agravo regimental desprovido. (STJ- AgRg no HC: 789491 PR 2022/0386481-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – BUSCA VEICULAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PRECEDENTES - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE INVIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – QUANTUM DE AUMENTO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NA PRIMEIRA FASE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. “
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança
” (N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022). Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017). “A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial”. (AgRg no HC 711.280/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022) Comprovado que a droga apreendida fora entregue aos acusados em Campo Novo do Parecis (Mato Grosso) e que tinha como destino o estado de São Paulo/MT, mantém-se a majorante da interestadualidade A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas são critérios que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, justificando o não reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada. (STJ - AgRg no HC: 576459 SP 2020/0096980-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020) (g.n)

"conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento" (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020). (N.U 1006769-52.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Em sentido semelhante, esta Corte de Justiça deixou assentado recentemente que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
.” (N.U 1000158-45.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.03.2023, publicado no DJE de 15.03.2023)

Ainda: “
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor. O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança
” (N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Portanto, o que a lei processual penal exige no artigo 240, §2o e artigo 244, é a presença de fundadas suspeitas, o que restou definitivamente demonstrado no caso concreto, tendo a Polícia Militar agido dentro dos limites e das determinações estabelecidas pelo texto constitucional.

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, no que diz respeito à busca pessoal, visto que praticada sob fundada suspeita.

VOTO – MÉRITO

QUANTO A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO.

Compulsando nos autos, observa-se que a materialidade está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e auto de exibição (Id. 185991719).

Concernente a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme se observa na sentença condenatória proferida nos autos, a acusada, embora tenha afirmado perante a autoridade policial que a droga encontrada em seu poder era para uso próprio e que desconhecia a existência da quantidade encontrada no local, não compareceu em juízo.

Consta da sentença combatida:

“(...)A
MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
foi comprovada pelo laudo pericial n.o 3.14.2020.67782-01, o qual concluiu que as 12 (doze) porções apreendidas, de material de tonalidade amarelada, na forma de pó e grânulos, formando embalagens do tipo “trouxa”, com massa de 2,49g (dois gramas e quarenta e nove centigramas), apresentaram resultado
POSITIVO
para
COCAÍNA
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Lista F1 da Portaria n.° 344/98 AVS/MS.

No que concerne à
autoria do crime em questão
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

A ré
ANGELA MARIA ALVES
, não compareceu na audiência, porém quando ouvida pela Autoridade Policial declarou:

“(...) Que indagada em relação aos fatos narrados no boletim de ocorrências respondeu que estava na orla do Porto, perto do rio, ‘fumando base’ quando chegou a PM e abordou o pessoal; Que foi encontrado com a interrogada somente uma porção pequena que ela estava usando; Que os policiais encontraram mais droga embaixo de um ‘tronco de árvore, mas essa droga não me pertence, eu não sabia que tinha mais droga lá, eu não vendo drogas, eu só sou usuária; Que a tesoura e o plástico insulfilm pertence a interrogada; Que na data de hoje a interrogada não estava vendendo entorpecente na orla do porto (...).”

O policial
EDELSON RODRIGUES DOS SANTOS
,
quando inquirido em juízo relatou que:

"(...) Que me recordo; Que estávamos em rondas nas proximidades do Porto e saiu uma pessoa e informou que estava tendo uma mulher fazendo o tráfico de droga e descreveu as características dela; Que a guarnição diante das informações desceu as margens do rio; Que visualizamos ela e ela viu a gente; Que ela jogou uma ‘trouxa’ de drogas; Que fizemos a revista a encontramos uma porção com ela e fomos ver outra porção que ela tinha dispensado; Que ela assumiu que a droga era dela; Que ela falou que estava fazendo o tráfico para sobreviver (...); Que ela estava acampada no barraco de lona; Que ela estava acampada nesse barraco de lona e tinha outros materiais lá dentro que ela usou para embalar a droga, resquícios de droga; Que foi encontrado indícios que ela estava mexendo com droga (...); Que informaram que ela estava comercializando drogas; Que as características eram certinho; Que ela estava com camiseta branca; Que foi fácil identificar (...); Que eu vi ela jogando (a porção de entorpecente) (...).”

Consoante se denota dos autos, a ré assumiu perante a Autoridade Policial parte do entorpecente apreendido, informando ser para seu consumo.

Com isso, a questão se volta quanto à sua finalidade, isto é, se era, de fato, para o consumo pessoal da acusada ou o mesmo teria fim comercial.

Nesse viés, vê-se que a denunciada afirmou ser usuário de entorpecentes e estava em posse da droga para fazer o uso. Quanto à droga localizada próximo de uma árvore, alegou não ser de sua propriedade.

Por outro lado, têm os depoimentos dos policiais militares
Edelson Rodrigues dos Santos
e Evandro Leonardo da Silva em juízo e na fase extrajudicial, sendo que os mesmos foram cautelosos em detalhar toda a diligência.

O policial
Edelson Rodrigues dos Santos
informou em juízo que sua guarnição estava em rondas pelo Bairro Porto, quando foram abordados por um indivíduo, o qual denunciou que na região havia uma mulher realizando o tráfico de drogas, descrevendo as características da mesma.

Segundo o policial militar, a equipe deslocou-se ao local indicado, momento que visualizaram a acusada, que apresentada as mesmas caraterísticas repassadas pelo denunciante, sendo que ao avistar a guarnição, a mesma jogou ao solo uma porção de entorpecente, e diante disso, a equipe realizou sua busca pessoal acusada, tendo sido encontrado mais droga em sua posse.

A testemunha informou ainda que a acusada estava acampada em um barraco de lona, local onde havia materiais utilizados para embalar entorpecente.

Por fim, a testemunha declarou que no momento da abordagem a acusada assumiu a propriedade da droga, bem como confessou que estava realizando o tráfico de entorpecentes para se sustentar.

O policial militar Evandro Leonardo da Silva relatou perante a Autoridade Policial:

“(...) Que hoje, por volta das 17h39min a guarnição recebeu denúncia anônima de que na Beira Rio Cuiabá, local conhecido como Pedra 21, estava havendo tráfico de drogas por parte de uma mulher magra, de cor negra, que trajava camiseta branca. Desta forma, a guarnição deslocou no local e, assim que os policiais entraram na área mata, já foi possível visualizar as margens do rio a suspeita Angela Maria Alves, que percebendo a presença policial dispensou algo no mato. Em seguida, a GU procedeu a sua abordagem e localizou dentro da carteira de cigarros que ela carregava, uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína. Foi feita então a varredura no local onde a suspeita tinha dispensado algo e obtido êxito em encontrar o invólucro de pedaço de sacola plástica de cor preta contendo 11 porções de substância análoga a pasta base de cocaína. Questionada a suspeita, esta informou estar acampada em um barraco de lona, as margens do rio, próximo ao local da abordagem. A GU foi no local e localizou os apetrechos utilizados no embalo de substâncias, linhas, plástico recortado e tesoura (...).”

Desse modo, como se vê, os depoimentos prestados pelos policiais em Juízo e na fase policial são uníssonos e incisivos ao narrar toda a abordagem, além de que não foi produzida qualquer prova contrária ao depoimento dos policiais, de forma a desmerecê-los.

De modo que se conclui que o depoimento dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que este tenha interesse em prejudicar a ré, como ocorre
in casu
.

Ademais, lembro que os depoimentos de policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da policia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“ Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm início com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”. (( TJMT – Ac 255/79 – Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408)”

“ Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão” (JTACrim, 10/13)

“ Não basta que seja funcionário da policia para se ter repudiado como fonte de prova. Aliás, seria contra-senso o estado pessoa física para a função repressiva e negar-lhe quando da conta de suas diligências” (Ap. 21.674, TACrimSP, Rel. Silva Leme, JTACrim no 12:335).

Diante disso e considerando não haver informação de que os policiais fossem desafetos da acusada, tivessem hostil prevenção contra ela ou quisessem indevidamente prejudicá-la, a eficácia probatória dos seus testemunhos certamente deve ser considerada.

Vale ressaltar que a quantidade dos entorpecentes apreendidos, somado à apreensão de petrechos utilizados na embalagem das porções (papel filme, linha, tesoura e plástico recortado), são circunstâncias que revelam a finalidade mercantil.

Ademais
, conquanto
a
acusad
a
negue a prática delitiva, o certo é que
a defesa não produziu qualquer prova que corroborassem com as alegações daquele, se tratando apenas de meras conjecturas.

A propósito, confira o seguinte aresto:

TJMT -
APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRÁFICO
DE
DROGAS
– 1. ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA - VERSÕES NÃO COMPROVADAS –
ÔNUS
DA
PROVA
DE QUEM ALEGA - ART. 156, CPP
-
DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE - SINTONIA, COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2. PENA APLICADA - PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE - REANÁLISE – DOSIMETRIA ESCORREITA EM TODAS AS ETAPAS – APELANTE REINCIDENTE - – REGIME FECHADO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.
1 –
Não prospera pedido de absolvição do delito de
tráfico
, se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada e sem o mínimo respaldo probatório, cabendo à Defesa o
ônus
de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP. Os harmônicos testemunhos de policiais, não contraditados e em consonância com as demais
provas
existentes nos autos, são considerados plenamente convincentes e idôneos, inexistente motivo para desmerecê-los
. (N.U 0016040-84.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)
.

STJ:
(...)
“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a
droga
apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o
tráfico
de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo guardar, vender e fornecer
.” (TJMT, Ap no 45503/2017).
Compete “à
defesa
o
ônus
de
prova
r que a
droga
seria destinada ao consumo pessoal, não bastando mera alegação, máxime quando a natureza [...] o local e as condições em que se desenvolveu a ação [...] apontam para conclusão diversa” (TJMT, Ap 124790/2016). “A condição de usuário de
drogas
não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal
(...)
(N.U 0019350-58.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019).

Por fim, conquanto a ré alegue ser usuária de drogas, tal fato não a inibe de traficar.

A respeito:

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP – HC 42.229-3 – Rel. Onei Raphael – RJTJSP 101/498).

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação da denunciada
ANGELA MARIA ALVES
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33, “caput” da Lei 11.343/06.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
a ré
ANGELA MARIA ALVES
, brasileira, solteira, natural de Diamantina-MG, nascida em 25/04/1978, filha de Maria Aparecida Pereira Alves, residente e domiciliada às margens do Rio Cuiabá, em um barraco de lona, em local conhecido como “Pedra 21”, situado na Orla do Porto, sendo moradora de rua, Cuiabá-MT,
na sanção do art. 33, ‘
caput’,
da Lei n.° 11.343/06.
(...)”
(Id. 185993180).

Segundo as provas dos autos, como já mencionado, houve denúncias anônimas de que na beira do rio Cuiabá, em local conhecido como “Pedra 21”, uma mulher magra, de cor negra, trajando uma camiseta de cor branca, estaria comercializando drogas.

Diante das informações, os agentes policiais realizaram diligências para apurar o alegado, e ao chegarem no referido local visualizaram uma suspeita com as características indicadas, qual seja, a denunciada Angela, que, ao perceber a aproximação da equipe policial, dispensou algo.

Diante da fundada suspeita, a ré foi abordada e realizado a busca pessoal, momento em que localizaram dentro da carteira de cigarros da denunciada, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína.

Em busca no local, os agentes policiais militares
Edelson Rodrigues dos Santos
e Evandro Leonardo da Silva localizaram o objeto dispensado pela denunciada, tratando-se de um pedaço de sacola plástica, de cor preta, contendo
11 (onze) porções de substância análoga à pasta base de cocaína.

Em depoimentos prestados em juízo, os agentes policiais supra citados narraram minuciosamente os fatos, afirmando ainda que quando questionada,
“a suspeita, esta informou estar acampada em um barraco de lona, as margens do rio, próximo ao local da abordagem. A GU foi no local e localizou os apetrechos utilizados no embalo de substâncias, linhas, plástico recortado e tesoura (...).”

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que a recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovadoseu interesseno deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Asserto que, os relatos dos Policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como também, as informações prestadas pelo policial não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

No mais, é cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, a prova da destinação comercial, ou da mercancia, não necessita ser direta, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Nessa linha intelectiva, o aresto do E. TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

E ainda:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELO MINISTERIAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRADOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADENÃO DEMONSTRADA. APELO DEFENSIVO. [...] O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização- como no caso restou comprovado. [...] APELO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Crime No 70073175580, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 27/04/2017).

Na situação retratada, o fato de
trazer consigo
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas, que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (sic.) (g.n.).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI No 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. 33, § 4o
, DA
LEI No 11.343/06
. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
ARTS. 42
E
33, § 4o
, DA
LEI No 11.343/06
. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tipo penal previsto no
art. 33, caput
, da
Lei no 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE ABSOLUTA DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. POLICIAL QUE ATENDEU AO CELULAR DO RÉU. PROVA LÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 8. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do
art. 5 o, inciso XI, da Constituição Federal
. (...) (STJ; HC 446.102; Proc. 2018/0088987-7; SC; Quinta Turma; Rel. Des. Ribeiro Dantas; Julg. 04/06/2019; DJE 11/06/2019)

Desta forma, revelando-se as versões defensivas como insatisfatórias para gerar dúvida da realidade fática quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mantenho a condenação imposta, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por Ângela Maria Alves, mantendo a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025